Tribunal: TJSP
Processo: 1006365-66.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO PELO CORREIO – CONDOMÍNIO – AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO, SEM QUALQUER RESSALVA – INEXISTÊNCIA DE RECUSA – ENDEREÇO INDICADO NO TÍTULO, SEM COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO POSTERIOR - CITAÇÃO VÁLIDA – ARTIGO 248, § 4o, DO CPC/2015 – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DO DEVEDOR MANIFESTA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006365-66.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante JAQUELINE
SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA, são apelados CONCREBASE SERVIÇOS
DE CONCRETAGEM LTDA e SOBASE COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006365-66.2019.8.26.0526 -Voto no 49863
2
APELAÇÃO No 1006365-66.2019.8.26.0526
COMARCA DE SALTO
APELANTE: JAQUELINE SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA
APELADAS: CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA E
SOBASE COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
VOTO No 49.863
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

CITAÇÃO PELO CORREIO CONDOMÍNIO AVISO
DE RECEBIMENTO ASSINADO POR FUNCIONÁRIO,
SEM QUALQUER RESSALVA
INEXISTÊNCIA DE
RECUSA ENDEREÇO INDICADO NO TÍTULO, SEM
COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO POSTERIOR -
CITAÇÃO VÁLIDA ARTIGO 248, § 4o, DO CPC/2015
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DO DEVEDOR
MANIFESTA RECURSO IMPROVIDO.
A sentença rejeitou liminarmente embargos
à
execução
de
título
extrajudicial
por
serem
intempestivos, bem como afastou alegação de nulidade da
citação.
Apelou
a
vencida.
Pede
assistência
judiciária gratuita. A citação é nula, pois se deu pelos
correios, sendo que desconhece a assinatura constante do
AR. A citação deve ser pessoal nos termos do art. 242 do
CPC. Não se aplica o disposto no art. 248, § 4o, do CPC,
uma vez que a pessoa que assinou o AR não se identificou
como sendo funcionária do condomínio. Soube do processo
em consulta ao site do Tribunal de Justiça. Pede nulidade
e prosseguimento.
Recurso tempestivo, não respondido.
Indeferido
pedido
de
assistência
judiciária gratuita, a apelante recolheu o preparo do
recurso no prazo para esse fim (fls. 115/116).
É o Relatório.
Bastaria
ratificar
os
fundamentos
da
decisão recorrida e considerá-los parte integrante do
acórdão, como se aqui transcritos, por estarem em
perfeita harmonia com o conjunto probatório, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo, sem que se possa falar em omissão (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006365-66.2019.8.26.0526 -Voto no 49863
3
662.272/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ
27.09.07; REsp 641.963/ES, Rel. Min. Castro Meira, DJ
21.11.05; REsp 592.092/AL, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ
17.12.04; REsp 265.534/DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJ 01.12.03).
A argüição de nulidade da citação não
podia mesmo ser reconhecida. A carta foi entregue na
portaria do condomínio em que a embargante reside.
Salientou o juiz, com acerto:
“No tocante a alegação de nulidade da
citação, essa não merece prosperar, visto que a
embargante reside em condomínio, sendo válido, portanto,
o recebimento do AR por porteiro ou funcionário
responsável pelo recebimento das correspondências, nos
moldes do art. 248, §4o, do Código de Processo Civil. De
modo que a mera afirmação da embargante de que desconhece
o terceiro que assinou o AR não tem o condão de afastar a
validade do ato citatório, diante da necessidade de prova
inequívoca de que não houve o efetivo recebimento da
citação para o reconhecimento da nulidade do ato, o que
não ocorreu na espécie”.
Deveras, não sendo recusada, nos termos do
que dispõe o § 4o do ar. 248 do CPC, a citação será
considerada

válida,
desnecessária
a
renovação da
diligência por oficial de justiça (Agravo de Instrumento
2023753-59.2017.8.26.0000, de Capivari, 16a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j.
11.04.17;
Agravo
de
Instrumento
no
2168445-88.2016.8.26.0000, de São Paulo, 25a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Azuma Nishi, j. 23.03.17).
Cuida-se de inovação da lei processual em vigor (cf.
Tereza Arruda Alvim Wambier, Breves Comentários ao Novo
CPC, pág. 697, RT, Ed. 2015).
De tudo resulta que a citação foi regular
e, consequentemente, manifestamente intempestivos os
embargos do devedor, como bem se decidiu.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator